Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-05.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. AVÓ BIOLÓGICA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CRIANÇA ENCAMINHADA PARA ADOÇÃO EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.
1. Em apelação interposta pela autora, avó biológica da criança, contra sentença de improcedência proferida em ação de guarda, resta evidenciada a falta de interesse recursal da apelante, sob o prisma da utilidade e adequação, quando se constata que a criança cuja guarda aquela almeja foi encaminhada para adoção por sentença transitada em julgado em outro processo, após destituição do poder familiar de ambos os genitores, também por sentenças transitadas em julgado, com o consequente rompimento definitivo dos vínculos com a família biológica e cancelamento do registro de nascimento originário, bem como sua substituição por novo registro civil em nome dos pais adotivos.
2. Ante a coisa julgada material formada no processo de adoção, qualquer tutela recursal a ser concedida na ação de guarda proposta pela avó biológica restaria destituída de utilidade.
3. O recurso de apelação interposto em ação de guarda não representa via adequada nem útil à pretensão de desconstituir a sentença de adoção transitada em julgado proferida em outro processo.
4. Recurso não conhecido.